Tribunal: TJES
Processo: 5007330-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007330-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERRA A VISTA PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INSCRIÇÃO NO CADIN. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação anulatória de processo administrativo sancionador, no qual se impôs multa no valor de 2.000 VRTEs e a inscrição da agravante no Cadastro Informativo do Estado do Espírito Santo – CADIN. A agravante alegou nulidade por ausência de notificação válida para apresentação de defesa e aplicação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de nulidade no processo administrativo por ausência de notificação válida da parte para apresentação de defesa; (ii) examinar se a intimação da penalidade poderia ser validamente realizada por edital em razão da pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auto de infração lavrado pela autarquia foi devidamente entregue e assinado por representante da empresa, o que afasta a alegação de ausência de notificação para apresentação de defesa.

4.

A intimação da penalidade, entretanto, foi realizada por meio de edital, sem a devida tentativa de notificação pessoal, sendo que a devolução da correspondência se deu em razão do fechamento temporário do estabelecimento por força de decreto estadual em virtude da pandemia da Covid-19.

5.

A legislação aplicável (Lei nº 9.784/99, art. 26, §§ 3º e 4º) exige exaurimento das tentativas de notificação antes da intimação por edital, não sendo cabível sua realização sem demonstração de que o interessado é desconhecido, indeterminado ou com domicílio indefinido.

6.

A ausência de notificação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, caracterizando nulidade do processo administrativo, o que justifica o deferimento da medida liminar.

7.

Demonstrado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, dada a iminente inscrição da agravante no CADIN, que pode prejudicar sua atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação por edital da penalidade administrativa somente é válida quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal e caracterizada a hipótese de domicílio indefinido, parte desconhecida ou indeterminada.

2.

A realização de notificação editalícia durante a pandemia, sem comprovação de tentativa válida de intimação pessoal, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

A nulidade do processo administrativo, quando evidenciada em sede de cognição sumária, autoriza o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da penalidade imposta e da inscrição no CADIN.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 2.181/97, arts. 33, 38, 44 e 46, §2º; Lei nº 9.784/99, art. 26, §§ 3º e 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, DAR PROVIMENTO ao curso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 9416588, por meio da qual a e. Desa. Fernanda Correa Martins deferiu a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, convenci-me do acerto de seu entendimento e quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

Na origem,
TERRA A VISTA PARTICIPAÇÕES LTDA
.
, ora agravante, ajuizou demanda em face do
I
NSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, ora agravado, pretendendo a anulação do processo administrativo que culminou na aplicação de multa no valor de 2.000 VRTE’s (R$ 9.006,40) e na inclusão de seu nome no Cadastro Informativo do Estado do Espírito Santo – CADIN. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da penalidade imposta, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A fundamentar sua pretensão, alega que
o procedimento administrativo que lhe imputou penalidade de multa é nulo porque
(a)
a contribuinte não foi regularmente notificada para apresentação da defesa e
(b)
a intimação da aplicação da penalidade também é nula porque realizada via edital sem o esgotamento das tentativas de notificação pessoal.

Quanto à alegada nulidade da intimação para apresentação da defesa, tenho que,
ao que se extrai dos autos do procedimento administrativo em referência, ao fiscalizar o estabelecimento do agravante, a autarquia agravada lavrou, em 13 de fevereiro de 2020, o Auto de Constatação n° 2350-D 3 (id 42782947), assim como o Auto de Infração n° 1370-D (id 42782948) veiculando as infrações constatadas no local.

Do
Auto de Infração n° 1370-D (id 42782948) consta, expressamente, a afirmação de que “
a impugnação escrita deverá ser apresentada no prazo improrrogável de 10 (dez) dias contados processualmente a partir da entrega da 2ª via destes autos
”, entrega esta que se deu no momento da lavratura do documento, devidamente assinado pelo gerente do estabelecimento, de nome Mario Passos dos Santos Junior.

Vale ressaltar, em atenção às alegações constantes da peça recursal, que de acordo com o art. 33 do Decreto 2.181/97, o processo administrativo instaurado para aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 tem início pela lavratura de auto de infração – como ocorreu
in casu
– e, segundo o art. 38 do mesmo diploma, a assinatura aposta pelo fornecedor, ao receber cópias do mesmo, “
constitui notificação, sem implicar confissão, para os fins do art. 44 do presente Decreto
”.

Assim, afasta-se a alegação de nulidade do procedimento por violação ao art. 44 do

Decreto 2.181/97.

Já quanto à alegada nulidade da intimação da aplicação da penalidade,
o art. 46, §2º, da do Decreto Lei nº 2.181 de 1997 – com redação vigente à época dos fatos – determinava que “
julgado o processo e fixada a multa, será o infrator notificado para efetuar seu recolhimento no prazo de dez dias ou apresentar recurso
”.

Não previa, o referido Decreto, a forma da referida notificação, de modo que deve ser aplicada, à hipótese, a normativa prevista na Lei nº 9.784/99, que regulamenta o procedimento administrativo em âmbito federal.

De acordo com tal legislação, “
a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
” (art. 26, §3º) e deverá ser feita por meio de publicação oficial “
n
o caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido
” (art. 26, §4º).

Veja-se, pois, que a intimação via publicação oficial somente poderia ser efetivada em
caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido
, o que não é o caso dos autos, já que a correspondência enviada ao domicílio da sociedade empresária a ser notificada (em 13 de abril de 2020) somente retornou sem recebimento porque o estabelecimento – um restaurante – encontrava-se fechado por determinação legal em decorrência da pandemia da Covid-19.

Em atenção às razões de agravo interno id 10456235, devo ressaltar que não há indícios de que havia alguém no estabelecimento que, quando da visita do carteiro, recusou-se a assinar o comprovante de Aviso de Recebimento, o que já afasta a alegação de que tal tentativa de notificação deve ser considerada válida.

Na verdade, é mais provável que, sem qualquer opção para o carteiro certificar que o estabelecimento existia, estava localizado naquele endereço, porém encontrava-se fechado, optou por marcar o resultado “recusado” que se vê de fls. 25 dos autos do procedimento administrativo (id 42782949 da ação anulatória de origem).

É que é verossímil a alegação de que o estabelecimento (um restaurante) se encontrava fechado entre 17 de abril e 02 de julho de 2020 (período entre a data do envio da comunicação e do seu retorno ao Procon/ES) porque naquele momento havia autorização legal (decorrente do Decreto 4+859-R e suas posteriores alterações) para funcionamento apenas parcial de restaurantes.

Tal questão deverá ser melhor esclarecida durante a instrução processual, mas, ao que se extrai dos autos até o momento, não há segurança de que a ora agravante foi intimada por meio que conferisse a certeza da sua ciência quanto à aplicação da penalidade (como exige o art. 26, §3º da Lei nº 9.784/99), e nem que
estava caracterizada alguma das hipóteses de possibilidade de intimação da parte via imprensa oficial (art. 26, §4º da Lei nº 9.874/99) para ciência da decisão administrativa que impôs a penalidade (art. 46, §2º, da do Decreto Lei nº 2.181 de 1997 – com redação vigente à época dos fatos).

Diante do exposto, ao menos em sede cognitiva superficial, entendo

demonstrada a aparente nulidade do procedimento administrativo que culminou na inscrição da agravante no CADIN, o que indica a probabilidade de sucesso de seu recurso de agravo de instrumento.

Ademais, tal qual alega a agravante, a iminência de sua inscrição no CADIN é suficiente para a caracterização do
periculum in mora
em seu favor, pois tal circunstância pode dificultar sua atuação no mercado por meio da contratação de empréstimos e financiamentos, participação e licitações e convênios públicos e
etc.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e confirmo a decisão id 9416588 para REFORMAR a decisão recorrida e determinar a suspensão do processo administrativo FA n.º 32.001.001.20-0009048 e a consequente exigibilidade da pena de multa imposta e, ainda, a inscrição da ora agravante no Cadastro Informativo do Estado do Espírito Santo – CADIN.

Diante do julgamento final do recurso de agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno id 10456235.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.